Tribunal: TJSP
Processo: 2123796-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Tutela de urgência deferida – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Fixação de multa para o caso de descumprimento – Possibilidade – Montante arbitrado com razoabilidade – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123796-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO e BANCO BRADESCO S/A, é
agravado EDER FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123796-96.2020.8.26.0000 - Voto no 38064 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38064
AGRV.No: 2123796-96.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : BANCO LOSANGO S/A
AGDA. : EDER FERREIRA
*Ação declaratória c.c. indenização Tutela de urgência
deferida Presença dos requisitos previstos no art. 300
do CPC
Fixação de multa para o caso de
descumprimento
Possibilidade
Montante arbitrado
com razoabilidade Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 54/55, que deferiu tutela de urgência determinando a
exclusão da negativação do nome do autor em relação ao débito
discutido nos autos, bem como que o agravante se abstenha de efetuar
novas inclusões, sob pena de multa.
O agravante sustenta que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência e se insurge contra a
fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação. Busca a
reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
O caso dos autos trata de ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123796-96.2020.8.26.0000 - Voto no 38064 - Amanda/Fabiane
3
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, alegando o
autor que sofreu negativação indevida por parte do réu.
Os
fatos
suscitados
na
exordial
demonstram
verossimilhança nas alegações do autor. Além disso, evidente o perigo
de dano que uma injusta negativação pode causar, não se podendo
olvidar ser incabível ao requerente fazer prova de fato negativo.
Desta feita, presentes os requisitos estabelecidos no
art. 300 do NCPC, verifica-se que agiu com acerto o d. Magistrado ao
deferir a tutela de urgência.
Outrossim, é certo que a aplicação de multa para o
caso de descumprimento da obrigação está inserida no poder geral de
cautela do Magistrado.
Como é cediço, o objetivo das astreintes é justamente
compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim,
efetividade ao processo. Valendo conferir o que prelecionam NELSON
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123796-96.2020.8.26.0000 - Voto no 38064 - Amanda/Fabiane
4
No caso, o MM. Juiz fixou multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da
determinação de exclusão da negativação e R$ 1.000,00 por ato de
descumprimento na hipótese de novas inclusões. Referidos valores
mostram-se condizentes com a situação narrada nos autos, não havendo
que se falar em arbitrariedade ou enriquecimento indevido por parte do
agravado.
Ademais, a redução somente estimularia a resistência
ao cumprimento da ordem judicial, o que tornaria inócua referida
medida, retirando seu caráter coercitivo.
Valendo destacar, para que não tenha incidência,
basta ao agravante cumprir o que lhe foi determinado.
Em suma, nada há para ser alterado no r. decisum,
razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator